Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703232-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VANESSA MARIA CUNHA, BEATRIZ DE CASTRO CUNHA, ANGELA MARIA PIETSCH CUNHA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 24735142). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIVINO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0714684-95.2020.8.07.0007, manejada pelo Agravante em desfavor de BEATRIZ DE CASTRO CUNHA E OUTRAS, acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade das Executadas quanto ao bloqueio realizado mediante sistema SISBAJUD. Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Num. 22947976). Após ter o Juízo a quo prestado suas informações, peticionaram as Agravadas noticiando a perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a quitação do débito buscado no Feito originário (Num. 23775055), o que foi confirmado pelo Agravante (Num. 24735142). É o relatório. Decido. Recebo o petitório do Agravante como pedido de desistência. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador